Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-07.2018.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000292-07.2018.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGAD
O
DATIV
O
NOMEAD
O
PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO
ACUSADO
.
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS
MÉRITO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CORTES ESTADUAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença que fixou os honorários advocatícios de defensor dativo, pelo trabalho prestado na defesa do acusado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade d
a nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na região; (ii)
avaliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (iii) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios;

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. As tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o Magistrado, possuem natureza informativa e orientadora, podendo servir como parâmetro, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

5. No caso concreto, considerando que o
quantum
arbitrado pelo Juiz
a quo
(R$ 15.390,00)

revelou-se excessivo e desproporcional, por não estar de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução dos honorários é medida que se impõe.

IV
.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido, preliminares
rejeita
das, e, no mérito, parcialmente provido,
a fim de

reduzir o valor dos honorários para
R$ 3.000,00 (três mil) reais
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000292-07.2018.8.05.0206 da Comarca de Queimadas, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado,
CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.